Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.

2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.

3. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há que se falar em contradição. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.